Tribunal: TJMT
Processo: 1002710-85.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002710-85.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO VILLA MORELI - CPF: 021.054.061-30 (ADVOGADO), JELF PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 08.979.108/0001-80 (AGRAVANTE), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. - CNPJ: 36.699.663/0001-93 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), JULIANA SIMONIELE SALDANHA TSCHINKEL - CPF: 940.338.381-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA. DETERMINAÇÃO DE PENHORA. CESSÃO DE CRÉDITO. VIABILIDADE E EFICÁCIA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em fase de cumprimento de sentença oriunda de ação monitória, reconheceu a validade de cessão de crédito formalizada por escritura pública, autorizando a sucessão processual do cessionário no polo ativo da execução.

II. Questão em discussão

2. O objeto do recurso consiste em verificar se a cessão de crédito é válida e eficaz no caso concreto; e se é necessária a intimação do devedor para que produza efeitos no processo.

III. Razões de decidir

3. A cessão de crédito é admitida pelo ordenamento jurídico, nos termos do art. 286 do Código Civil, inexistindo impedimento legal no caso concreto, ainda que incida norma cogente, regulada pelo Banco Central do Brasil.

4. O título executivo judicial, oriundo de ação monitória já transitada em julgado, é líquido, certo e exigível, estando superadas as discussões relativas
à sua constituição.

5. A formalização da cessão por escritura pública comprova a regular transferência do crédito, autorizando a sucessão processual do cessionário e, por consequência, vincula o devedor à obrigação com o novo
credor..

6. A intimação do devedor não constitui requisito de validade da cessão, mas apenas de sua eficácia em relação a ele, nos termos do art. 290 do Código Civil, sendo prescindível para o prosseguimento do feito.

7. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça consolidam o entendimento quanto à desnecessidade de anuência ou intimação prévia do devedor para validade da cessão.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "1. A cessão de crédito, quando regularmente formalizada, é válida e eficaz independentemente da anuência do devedor. 2. A intimação do devedor não constitui requisito de validade da cessão, mas apenas condição de eficácia em relação a ele, não impedindo a sucessão processual do cessionário no cumprimento de sentença."

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 286 e 290; CPC.

Jurisprudência relevante: STJ,
AgInt
no
AREsp
1168171/RS
- AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2017/0230878-7,Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA (1146) Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA Data do Julgamento 29/06/2020 - Data da Publicação/Fonte
DJe
01/07/2020;
REsp 1599042/SP
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/03/2017,
DJe
09/05/2017;
AgInt
no REsp 1438008/RS
- AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2014/0040241-7, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144) - Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA, Data do Julgamento 01/09/2016, Data da Publicação/Fonte,
DJe
12/09/2016; 3ª Turma,
AgInt
no
AREsp
2024672/DF
, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 16/05/2022,
DJe
18/05/2022.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Agravo de instrumento interposto por
JELF PARTICIPACOES S/A
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de Cumprimento de Sentença, em Ação Monitória Ação Monitória n. 1024169-30.2020.8.11.0041, em que é Exequente:
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A
,
REJEITOU
as impugnações apresentadas pela executada JELF PARTICIPAÇÕES S.A. e
DEFERIU
o pedido de sucessão processual formulado, determinando a substituição do BANCO DO BRASIL S.A. pela TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S.A. no polo ativo da presente ação.

Em síntese, a Agravante defende que a cessão de crédito não é admitida, pois o título é regido por normas de ordem pública (Lei n. 6.840/1980 e o Decreto-Lei n. 413/69
)
, que possuem regras específicas que inviabilizam a cessão, controladas pelo Conselho Monetário Nacional.

Diz que não há indicação expressa de valor da cessão, configurando vício, com comprometimento da validade negocial, eis que o preço é elemento essencial do contrato, sendo que tal omissão inviabiliza o pagamento diretamente ao credor e eventual direito de preferência.

Requer o provimento do agravo, para que seja indeferido o ingresso da cessionária (substituta do credor – Banco do Brasil S/A, sendo reconhecida a nulidade da cessão.

Não foi formulado pleito liminar.

Em contrarrazões, a agravada pugna pelo desprovimento do agravo (Id. 346137378)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara,

O objeto deste agravo é a análise acerca da viabilidade ou não da decisão que, nos autos de Cumprimento de Sentença, em Ação Monitória n. 1024169-30.2020.8.11.0041, em que é Exequente:
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A
,
REJEITOU
as impugnações apresentadas pela executada JELF PARTICIPAÇÕES S.A. e
DEFERIU
o pedido de sucessão processual formulado, determinando a substituição do BANCO DO BRASIL S.A. pela TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S.A. no polo ativo da presente ação.

Pois bem.

Verifica-se que o feito se encontra em fase de cumprimento de sentença, de modo que discussões sobre a efetividade da dívida já foram esgotadas, tendo sido inclusive determinada a penhora de bem imóvel, conforme dispôs a decisão atacada.

Feito esse apontamento, no que tange à regularidade da cessão de crédito,
verifica-se que não há óbice legal, pois inexiste impedimento para a efetivação
donegócio
previsto no artigo 286 do Código Civil.

Ademais, no que se refere à eficácia da cessão, é notório o conhecimento da agravante/devedora acerca do débito, por meio de “Termo de Cessão”, formalizada por escritura pública; assim como patente a não demonstração de pagamento, nem ao cedente, nem ao cessionário; caso contrário, teria a empresa trazido provas de quitação.

Também cumpre ressaltar que há cláusula expressa contendo o preço da cessão; e que não é exigível a divulgação do preço pago pelo cessionário; mas sim a legalidade (liquidez, certeza e exigibilidade).

Diante disso, à luz dos artigos 290, 292 e 294, todos do Código Civil, não merece guarida a pretensão recursal.

Acerca da desnecessidade de notificação do devedor, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. CESSÃO DE CRÉDITO. FALTA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. DÍVIDA EXIGÍVEL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta ao
arts
. 489, § 1º, III e IV, e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).

3. No caso concreto, a reforma do acórdão recorrido, que reconheceu a legitimidade passiva da agravante e a impossibilidade de compensação de créditos, demandaria nova análise do contrato e dos demais elementos fáticos dos autos, inviável em recurso especial, ante o óbice das referidas súmulas.

4. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "a ausência de notificação do devedor acerca da cessão do crédito (art. 290 do Jurisprudência/STJ - CC/2002) não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos" (REsp 1599042/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/03/2017,
DJe
09/05/2017). (...) 6. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ,
AgInt
no
AREsp
1168171/RS - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2017/0230878-
7, Relator
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA (1146) Órgão Julgador T4 - QUARTA
TURMA Data do Julgamento 29/06/2020 - Data da Publicação/Fonte
DJe
01/07/2020)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. CESSÃO DE CRÉDITO. FALTA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. DÍVIDA EXIGÍVEL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta ao
arts
. 489, § 1º, III e IV, e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).

3. No caso concreto, a reforma do acórdão recorrido, que reconheceu a legitimidade passiva da agravante e a impossibilidade de compensação de créditos, demandaria nova análise do contrato e dos demais elementos fáticos dos autos, inviável em recurso especial, ante o óbice das referidas súmulas.

4. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "a ausência de notificação do devedor acerca da cessão do crédito (art. 290 do Jurisprudência/STJ - Acórdãos CC/2002) não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos" (REsp 1599042/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/03/2017,
DJe
09/05/2017). (...) 6. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ,
AgInt
no REsp 1438008/RS - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2014/0040241-7, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144) - Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA, Data do Julgamento 01/09/2016, Data da Publicação/Fonte,
DJe
12/09/2016)”.

“A ausência de notificação do devedor acerca da cessão do crédito (art. 290 do CC) não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar atos voltados à preservação do direito cedido.” (STJ, 3ª Turma,
AgInt

no
AREsp
2024672/DF, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 16/05/2022,
DJe
18/05/2022)”.

Portanto, inexiste nulidade que macule a cessão de crédito e a exigibilidade da dívida.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026